Tribunal: TJES
Processo: 5000830-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
830-81.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE ICONHA

A
GRAV
A
D
O
:
JOSÉLIA DA PENHA BONADIMAN MARIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO.
REGRA EDITALÍCIA
COM REDAÇÃO CONFUSA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A
autora
aleg
a ter apresentado
o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da
referida
pós-graduação, e
que
mesmo assim
não
teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

2.
A

redação
contida no
item
“8.11.1”
do edital em questão
parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scrict
o

sensu
ou
la
to
sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar.

3
.
A
Administração
Pública não deve
fazer exigências inúteis ou desnecessárias,
tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de
forma
desarrazoada e
i
mprudente
.

4
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ___ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
830-81.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MUNICÍPIO DE ICONHA

A
GRAV
A
D
O
:
JOSÉLIA DA PENHA BONADIMAN MARIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
el
o
MUNICÍPIO DE ICONHA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Iconha
-ES,
que,
nos autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO

LIMINAR

impetrado por
JOSÉLIA DA PENHA BONADIMAN MARIN
em face de ato
adjetivado de ilegal
perpetrado pelo Presidente da Comissão Municipal de Educação
e pelo Prefeito de Iconha,

d
ef
e
r
iu
“o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à
c
omissão de organização do concurso que proceda à r
e
contagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publi
c
ização de nova lista classifi
c
atória.”

Determino
u ainda que, após o cumprimento das medidas
,
se o
portuni
ze

à
impetrante o direito à escolha de vaga para lotação dentre
a
s disponibilizadas no
certame.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese,
que: I)
a

i
mpetrante
apresentou recurso administrativo contra a decisão de não contagem dos pontos atribuídos ao curso de pós-graduação, alegando equívoco de interpretação por parte da comissão do presente edital, ocasião na qual requereu o deferimento, recontagem e reclassificação de todos os candidatos; II) o mencionado
recurso administrativo foi indeferido nos seguintes termos: “
Os pedidos de recursos dos resultados da classificação serão atendidos quando se tratar do resultado do próprio candidato, caso contrário serão indeferidos”; III)
iniciada
a chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 40, de acordo com a divulgação das vagas e seguindo a ordem de classificação, a impetrante, quando convocada a assumir o cargo pleiteado, desistiu de assumir a vaga oferecida,
sendo reclassificada, c
omo previsto no edital nº 001; IV) a inicial é confusa e busca o entendimento de que o simples fato de apresentar documentos a título de comprovação de pós-graduação já bastaria para fins de comprovar a graduação da candidata, destoando do edital e também da recomendação do Ministério Público; V) a peça vestibular ainda confunde critérios de inscrição (item 5 e seguintes) com os critérios de pontuação e comprovação da titulação (item 8 e seguintes); VI) o edital é claro quanto aos critérios de inscrição (item 5 e seguintes) e quanto os critérios de pontuação e comprovação da titulação (item 8 e seguintes) e,
em relação
ao último, o candidato deve apresentar os títulos relativos aos cursos de Pós-Gradução
Strito Sensu
(Mestrado e Doutorado) e
Lato Sensu
(Especialização), se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do Curso Superior; VII) a autora entende que a decisão administrativa está em desacordo com os princípios da igualdade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, ferindo seu direito; VIII) a impetrante sustenta ainda que o edital apresenta interpretações ambíguas, não claras, seja no aspecto literal, seja no que diz respeito à amplitude de entendimentos dos termos utilizados, mencionando especificamente ao item 8.11.1.; IX) a impetrante não fez correta interpretação
sobre
o que é curso superior, chegando à conclusão de que entende-se por “curso superior” a graduação, pós-graduação (
latu
e
strictu sensu
) e extensões; X)
a decisão administrativa foi acertada
ao exigir para a comprovação da titulação
no momento
da apresentação dos cursos de pós-graduação, a apresentação da cópia do diploma e histórico escolar do curso superior (graduação); X) a impetrante apenas busca obter um benefício para escolher cadeira em local no Centro preterindo outros candidatos; XI)
a medida
liminar concedida
é irreversível,
já que a reclassificação pretendida induz ao cancelamento de todo o processo seletivo
com
formalização de
novas contratações, etc.

R
equer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e,
no mérito, a reforma da decisão.

É o breve Relatório.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares, conforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
el
o
MUNICÍPIO DE ICONHA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de Iconha
-ES,
que,
nos autos d
o

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO

LIMINAR

impetrado por
JOSÉLIA DA PENHA BONADIMAN MARIN
em face de ato
adjetivado de ilegal
perpetrado pelo Presidente da Comissão Municipal de Educação
e pelo Prefeito de Iconha,

d
ef
e
r
iu
“o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à
c
omissão de organização do concurso que proceda à r
e
contagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publi
c
ização de nova lista classifi
c
atória.”

Determino
u ainda que, após o cumprimento das medidas
,
se o
portuni
ze

à
impetrante o direito à escolha de vaga para lotação dentre
a
s disponibilizadas no
certame.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese,
que: I)
a

i
mpetrante
apresentou recurso administrativo contra a decisão de não contagem dos pontos atribuídos ao curso de pós-graduação, alegando equívoco de interpretação por parte da comissão do presente edital, ocasião na qual requereu o deferimento, recontagem e reclassificação de todos os candidatos; II) o mencionado
recurso administrativo foi indeferido nos seguintes termos: “
Os pedidos de recursos dos resultados da classificação serão atendidos quando se tratar do resultado do próprio candidato, caso contrário serão indeferidos”; III)
iniciada
a chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 40, de acordo com a divulgação das vagas e seguindo a ordem de classificação, a impetrante, quando convocada a assumir o cargo pleiteado, desistiu de assumir a vaga oferecida,
sendo reclassificada, c
omo previsto no edital nº 001; IV) a inicial é confusa e busca o entendimento de que o simples fato de apresentar documentos a título de comprovação de pós-graduação já bastaria para fins de comprovar a graduação da candidata, destoando do edital e também da recomendação do Ministério Público; V) a peça vestibular ainda confunde critérios de inscrição (item 5 e seguintes) com os critérios de pontuação e comprovação da titulação (item 8 e seguintes); VI) o edital é claro quanto aos critérios de inscrição (item 5 e seguintes) e quanto os critérios de pontuação e comprovação da titulação (item 8 e seguintes) e,
em relação
ao último, o candidato deve apresentar os títulos relativos aos cursos de Pós-Gradução
Strito Sensu
(Mestrado e Doutorado) e
Lato Sensu
(Especialização), se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do Curso Superior; VII) a autora entende que a decisão administrativa está em desacordo com os princípios da igualdade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, ferindo seu direito; VIII) a impetrante sustenta ainda que o edital apresenta interpretações ambíguas, não claras, seja no aspecto literal, seja no que diz respeito à amplitude de entendimentos dos termos utilizados, mencionando especificamente ao item 8.11.1.; IX) a impetrante não fez correta interpretação
sobre
o que é curso superior, chegando à conclusão de que entende-se por “curso superior” a graduação, pós-graduação (
latu
e
strictu sensu
) e extensões; X)
a decisão administrativa foi acertada
ao exigir para a comprovação da titulação
no momento
da apresentação dos cursos de pós-graduação, a apresentação da cópia do diploma e histórico escolar do curso superior (graduação); X) a impetrante apenas busca obter um benefício para escolher cadeira em local no Centro preterindo outros candidatos; XI)
a medida
liminar concedida
é irreversível,
já que a reclassificação pretendida induz ao cancelamento de todo o processo seletivo
com
formalização de
novas contratações, etc.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado para fins de suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu e não pontuou o título de pós-graduação (
lato sensu
) da candidata impetrante. Assim, esta pugnou, liminarmente, pela suspensão do referido ato, bem como pela determinação de recontagem da pontuação, considerando os documentos apresentados, pleitos concedidos pelo juízo singular.

A
autora
alega ter apresentado o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da referida pós-graduação, e que mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

Argument
a
ainda que a
decisão administrativa
foi desprovida de motivação e/ou f
undamentação.

N
ão obstante
os doutos
argument
os
apresentad
os
pela municipalidade,
vislumbr
a-se

judicialidade na decisão agravada.

Vejamos o
que dispõe
a cláusula
8.11
do Edital do Processo Seletivo
para seleção e formação de cadastro de reserva de profissionais em Designação Temporária para suprimento de vagas nos cargos de Professor NMM PA, Professor NSM PB e Professor
NSM PP,

in verbis
:

“
8.11
Para comprovação da titulação observar-se-á
:

8.11.1
Os cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) e Lato Sensu (Especialização)
só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e devem
e
star acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do Curso Superior.

8.11.2 Não serão aceitas Declaração/Certidão de Pós-Graduação Scricto Sensu (Mestrado, Doutorado,
Pós-Doutorado), Latu Sensu (Especialização) e Graduações, com mais de 3 anos de conclusão.

8.11.2.1
As declarações deverão ser acompanhadas de histórico acadêmico devidamente registrado
, com
identificação da pontuação/conceito, com aprovação, título e pontuação/conceito da Dissertação/Tese,
data em que defendeu, colou grau e/ou concluiu o Curso.
(...)
”
(Grifei)

Como visto,
a
referida
cláusula gera, de fato, dúvida,
já que o próprio item principal “8.11.” se refere à comprovação dos títulos de pós-graduação.

Para que o candidato não tivesse
dificuldade
quanto ao entendimento defendido pela municipalidade, bastaria que a cláusula 8.11.1 fosse assim redigida: “
Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) e Lato Sensu (Especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e devem
e
star acompanhados da
cópia do diploma e histórico escolar do
Curso de Graduação.
”
(Grifei)

Outrossim, a
interpretação dada pela Comissão
do Processo Seletivo

de exigir a juntada de cópia do
diploma
e histórico da graduação,
no meu entender,
também
se
mostra
aparentemente desnecessária,
na medida em
que
esta documentação já havia sido e
xigida
no momento da inscrição d
o
candidat
o
,
tal como disposto no item “5.4.
d”, qual seja, c
ópia simples

do comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar ou certidão de
escolaridade, específico para o âmbito de atuação pleiteada
).

Dessa forma
, a
redação
contida no
referido item
“8.11.1”
do edital em questão
parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scrict
o

sensu
ou
la
to
sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar.

Ora, a
Administração Pública não deve fazer exigências inúteis ou desnecessárias,
tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de
forma desarrazoada e imprudente.

Ademais
, também não foi possível verificar a presença da
indispensável
motivação na decisão oriunda do julgamento do recurso administrativo interposto pela autora,
conquanto esta

sequer tangencia
o mérito recursal.

Por fim, quanto ao perigo de dano, o mesmo milita em desfavor da agravada.

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais relevantes considerações,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO.
REGRA EDITALÍCIA
COM REDAÇÃO CONFUSA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A
autora
aleg
a ter apresentado
o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da
referida
pós-graduação, e
que
mesmo assim
não
teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

2.
A

redação
contida no
item
“8.11.1”
do edital em questão
parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scrict
o

sensu
ou
la
to
sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar.

3
.
A
Administração
Pública não deve
fazer exigências inúteis ou desnecessárias,
tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de
forma
desarrazoada e
i
mprudente
.

4
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ___ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR